Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Embargos de declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação rescisória. Inexigibilidade do título. Omissão não verificada. Reexame da matéria. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte executada, contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento (interposto pela exequente) determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto à análise de (in) exigibilidade do título executivo judicial.
III. Razões de decidir
3. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão relativa à possibilidade do cumprimento da decisão rescindenda diante da propositura de ação rescisória.
4. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.